Tribunal: TJPA
Processo: 0822027-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822027-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: RITIELI WESLEM BASTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso de
Habeas Corpus
e denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do embargante, por suposta prática do crime de integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V). Sustenta omissão quanto ao enfrentamento das teses de inexistência de marco temporal para o encerramento da persecução penal, à suposta mora estatal na condução do feito, bem como à ausência de fundamentação contemporânea para a manutenção da custódia cautelar. Aduz, ainda, contradição na decisão ao afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, por ausência de manifestação expressa acerca das teses defensivas relacionadas
ao limbo processual, à mora estatal exclusiva, à falta de contemporaneidade, e, à ausência de fundamentação da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os pedidos do embargante, concluindo pela manutenção da prisão preventiva, diante da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

5.

A decisão apresentou fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de cada argumento defensivo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral.

6.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Não configura omissão ou contradição a ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619 e art. 386, VII; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração
e
rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por
Ritieli Weslem Bastos da Silva
, em face do v. Acórdão ID 32796714, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no
Habeas Corpus
julgado pela Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e denegou a ordem.

Alega o embargante (ID 32889325) que a decisão objurgada foi omissa, pois não considerou a tese relativa à inexistência de marco temporal para o encerramento da persecução penal, à suposta mora estatal na condução do feito, bem como à ausência de fundamentação contemporânea para a manutenção da custódia cautelar. Aduz, ainda, contradição na decisão ao afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pretende que sejam providos os embargos de declaração, a fim de que sejam supridos a omissão e contradição apontadas.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas, emitiu parecer pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos.

Coube-me a relatoria, nos termos da portaria n° 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de amissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado, para que a Corte rememore os seus fundamentos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ritieli Weslem Bastos da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado de Belém que decretou sua prisão preventiva na ação penal nº 0807745-55.2024.8.14.0401, por suposta prática do crime de integrar organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V). A defesa alega ausência de denúncia, ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal (CPP, art. 316, parágrafo único), falta de fundamentação idônea para a prisão e, subsidiariamente, requer aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal pela ausência de reavaliação periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de fundamentação concreta que justifique a segregação cautelar; (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime e na sua atuação dentro de organização criminosa estruturada e violenta (CVRL), com base em elementos coletados durante investigação policial, especialmente o envio de cadastro voluntário ao grupo criminoso e seu histórico de envolvimento com o tráfico de drogas.

2. O juízo de origem demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como a existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do paciente, destacando sua periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, inclusive por já ter sido indiciado três vezes por tráfico de drogas.

3. A alegação de ausência de reavaliação da prisão a cada 90 dias é afastada, pois a prisão foi decretada em 28/08/2025, dentro do prazo legal, e o processo encontra-se em curso regular com audiência designada. Conforme a jurisprudência do STJ, a falta de reavaliação periódica não implica nulidade automática, sendo cabível apenas a intimação do juízo para que se manifeste.

4. A decisão que mantém a prisão encontra-se devidamente ratificada no processo desmembrado, respeitando o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade ou perda de eficácia da medida.

5. Diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, II, do CPP, sendo necessária a segregação para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa encontra respaldo quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente, com base em dados objetivos constantes dos autos. 2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta, por si só, a revogação automática da medida, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 3. A decretação e manutenção da prisão preventiva pode ser ratificada no processo desmembrado, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. 4. Não se aplicam medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os requisitos legais e evidenciada sua insuficiência diante da gravidade e complexidade do caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V; CPP, arts. 282, II; 312; 316, parágrafo único; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 210.459/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

Não tem razão o embargante.

O embargante pleiteia a modificação do acórdão que conheceu e denegou a ordem de
Habeas Corpus
interposto pela Defesa, visando o saneamento das omissões referentes ao limbo processual, à mora estatal exclusiva e à falta de contemporaneidade. Quanto à contradição ao não fundamentar a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo o embargante o acórdão foi omisso ao não enfrentar a realidade de que o Paciente está num "limbo", não havendo data para o fim da instrução tampouco previsão para sentença.

Acrescenta a Defesa que o acórdão se omitiu em analisar a responsabilidade pela demora, onde a paralisia decorre de atos exclusivos do Estado, ou seja, o silêncio do acórdão sobre a inexistência de culpa da defesa na mora processual configura vício de fundamentação.

O embargante alegou ainda a existência de omissão quanto à reavaliação dos pressupostos da prisão face ao tempo decorrido, uma vez que o acórdão limitou-se a repetir fundamentos da decretação inicial (gravidade abstrata), sem enfrentar o argumento de que o longo decurso de tempo, por si só, esvazia o
periculum libertatis
inicialmente presumido.

Por fim, o embargante suscitou contradição no acórdão, ao não fundamentar a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, não realizando o juízo de exclusão fundamentado no artigo 319 do CPP.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP). Os aclaratórios, assim, não se prestam ao reexame de matéria já devidamente apreciada, nem à rediscussão fático-probatória de teses rejeitadas e já debatidas no acórdão.

Observa-se que,
in casu
, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade, busca apenas rediscutir matéria já analisada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque foram analisadas todas as questões suscitadas pela defesa no mencionado recurso. Nesse sentido:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF.

II. QUESTÃO DISCUTIDA

2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito.

III. RAZÕES PARA DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.

4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente. Preliminar de nulidade das provas digitais não acolhida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática deve atender aos requisitos legais, presumidos no caso em análise, mantida a validade das provas nele obtidas.

_______________

Dispositivos citados
: CF, art. 5º, XII e LIV; CPP, art. 157, §1º e 619; Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2022; TJPA, 2019.00706716-88, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 2019. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026). (grifos).

O julgado apreciou de forma completa e fundamentada todos os questionamentos do embargante.

Analisando os autos, quanto à alegação de omissão do denominado “limbo processual”, verifica-se que o acórdão embargado foi expresso ao consignar a regular tramitação do feito, com denúncia oferecida, recebida e ratificada nos autos desmembrados, bem como audiência de instrução designada, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a tese de encarceramento indefinido ou de inexistência de título jurídico válido para a custódia cautelar. Sabe-se que a inexistência de data certa para o encerramento da persecução penal não configura omissão judicial, sobretudo em feitos complexos que apuram a atuação de organização criminosa estruturada.

Quanto à alegação de omissão relacionada à mora estatal, também não há como prosperar. Restou esclarecido no acórdão que não há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação contemporânea da prisão

preventiva, também não há cabimento, havendo motivação idônea e atual, reafirmando a necessidade de garantia da ordem pública, com base em elementos atuais e concretos extraídos dos autos, atendendo plenamente às exigências dos artigos 312 e 315 do CPP.

De igual modo, inexiste contradição no afastamento das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o acórdão se amparou não apenas na gravidade em concreto do delito, mas especialmente no
modus operandi
evidenciado nos autos e na necessidade de desarticular a organização criminosa Comando Vermelho.

Não se exige do magistrado o exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas trazidas pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasam sua decisão. Na qualidade de destinatário final da prova, o Juiz, nos termos do sistema do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), tem liberdade para valorar os elementos constantes dos autos conforme seu juízo prudente e fundamentado.

O art. 93, IX da Carta Magna dispõe que o julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação mantida. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, omissão ou obscuridade capaz de legitimar a oposição de embargos.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026